Tribunal: TJMT
Processo: 1008362-20.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008362-20.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 591.911.044-91 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 591.911.044-91 (APELADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE RAMOS DA CUNHA - CPF: 086.997.286-38 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE RAMOS DA CUNHA - CPF: 086.997.286-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEDUÇÃO DO VALOR DO SALVADO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.

Caso em exame:
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando o réu ao pagamento de R$ 58.026,19 por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sem dedução do valor do salvado.

II. Questão em discussão:

1.

Necessidade de dedução do valor do salvado (R$ 10.492,08) do montante indenizatório. 2. Aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ quanto aos termos iniciais de juros e correção monetária. 3. Redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do provimento parcial.

III. Razões de decidir:

·

Aplicação do princípio indenitário que veda o enriquecimento sem causa, impondo a dedução do valor do salvado do montante total da indenização.

·

"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" (Súmula 43 do STJ).

·

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

·

Precedente: REsp 1.556.707/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/08/2016).

·

Subsunção: Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual por acidente de trânsito, com reconhecimento da culpa exclusiva do réu e concordância das partes quanto ao abatimento do salvado, aplicam-se integralmente as teses consolidadas do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Provimento parcial de ambos os recursos para reduzir a condenação a R$ 47.534,11 (com dedução do salvado), determinar juros desde o evento danoso e correção desde o prejuízo efetivo. Ônus sucumbenciais. Inversão. Distribuídos proporcionalmente (80% réu, 20% autora).

Tese:
"Em ação regressiva decorrente de acidente de trânsito, o valor do salvado deve ser deduzido do montante indenizatório, incidindo juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde o efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 85, §2º e §11, e 86 do CPC; Arts. 186 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; REsp 1.556.707/SP (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/08/2016).

R E L A T Ó R I O

Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO - AGV
e
MARCOS ANTONIO DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento, julgou procedente o pedido, condenou o réu ao pagamento de R$ 58.026,19 (cinquenta e oito mil vinte e seis reais dezenove centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, custas processuais e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo autor, na proporção de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por cento), respectivamente, os quais, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, suspensa sua exigibilidade ao requerido, conforme o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

A empresa apelante alega a necessidade de aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ quanto aos termos iniciais de juros e correção monetária. Aduz que a sucumbência recíproca deve ser afastada. Requer a reforma da sentença pelas razões aduzidas.

O requerido, ora apelante, alega que o juízo singular ignorou valor do salvado no importe de R$ 10.492,08 (dez mil quatrocentos e noventa e dois reais e oito centavos). Requer a dedução do valor do salvado no montante da condenação.

Contrarrazões (Num. 304865451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

As partes não se conformam com o
decisum.
Alega a
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO – AGV, que o juízo se equivocou quanto à incidência de juros e correção monetária.

Inicialmente, ressai dos autos que restou incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito e a responsabilidade do réu pelo evento danoso. A sentença reconheceu adequadamente a culpa exclusiva do requerido, condenando-o ao pagamento integral dos danos materiais no valor de R$ 58.026,19 (cinquenta e oito mil vinte e seis reais e dezenove centavos).

Ao caso em tela, o juízo singular, no entanto, ao reconhecer a culpa exclusiva do requerido, na determinação dos valores, ignorou a responsabilidade civil extracontratual, em que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem fluir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e a correção monetária, por sua vez, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. Com razão a empresa apelante.

O equívoco, ressaltado pelo requerido, ora apelante, de que o juízo, em sua sentença, ignorou o valor obtido com a venda do salvado, correspondente a R$ 10.492,08 (dez mil quatrocentos e noventa e dois reais e oito centavos), também procede.

Ao caso em tela, o abatimento do valor do salvado é medida que se impõe, não apenas por concordância das partes, mas por imperativo do princípio que veda o enriquecimento sem causa. A compensação devida corresponde ao prejuízo efetivamente suportado, que totaliza R$ 47.534,11 (quarenta e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e onze centavos), resultado da dedução do valor do salvado, R$ 10.492,08 (dez mil quatrocentos e noventa e dois reais e oito centavos) do montante original dos danos, R$ 58.026,19 (cinquenta e oito mil vinte e seis reais e dezenove centavos).

O c. STJ já decidiu que em ações regressivas decorrentes de sub-rogação, o valor do salvado deve ser deduzido do montante indenizatório para evitar o enriquecimento sem causa do credor, aplicando-se o princípio indenitário que norteia a responsabilidade civil (STJ REsp 1.556.707/SP).

Saliente-se que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, visto que a empresa autora sucumbiu em parte mínima (apenas quanto ao não abatimento inicial do salvado, erro que ela própria reconheceu), enquanto o réu sucumbiu na questão principal.

Diante do exposto, reformo o
decisum.

Adequo o valor da condenação. Deduzo de R$ 58.026,19 (cinquenta e oito mil vinte e seis reais e dezenove centavos), o montante de R$ 10.492,08 (dez mil quatrocentos e noventa e dois reais e oito centavos), resultando em R$ 47.534,11 (quarenta e sete mil quinhentos trinta e quatro reais e onze centavos), numerário a ser recolhido junto à empresa autora, ora apelada, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso, correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo. Mantenho a condenação recíproca das custas processuais. Inverto o ônus sucumbencial, suspensa sua exigibilidade, observado o disposto no art. 93, §3º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte requerida.

Com tais considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025